Tribunal: STF
Processo: RE 82290
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-18
Data de publicação: 1978-08-18

Ementa:
PACTO DE RETROVENDA. SIMULAÇÃO PROVADA EM CONTRARIO A PRESUNÇÃO DE
VERDADE DOS ATOS DO REGISTRO PÚBLICO. VÍCIO INTRINSECO DO NEGÓCIO,
POSTO QUE REALIZADO COM EXTRAPOLAÇÃO DA RESPECTIVA AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL. APLICAÇÃO DAS SUMULAS 279, 282 E 291.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.